Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Processo : 0733502-19.2020.8.07.0000 DECISÃO 1. Intimadas as partes sobre o retorno dos autos (id. 77772907), a autora pediu o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência (id. 77814609), e o réu ALEXANDRE requereu a suspensão do feito por prejudicialidade externa (id. 77821871), afirmando que, “no processo de cumprimento de sentença 0737234-73.2018.8.07.0001 onde a POUPEX figura como exequente, foi protocolada uma petição apresentando fatos novos que influenciam diretamente na existência da Hipoteca”. Diz que “a solução que será dada no processo de execução irá influenciar diretamente na legitimidade do presente processo e no resultado desta demanda”. Manifestação da autora (id. 77861510) pelo indeferimento do pedido de suspensão do processo. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) [...] 1. No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, é admissível quando o julgamento de outra causa puder influenciar diretamente na solução do mérito do processo suspenso. Não é essa, contudo, a hipótese configurada nos presentes autos, porquanto definitivamente julgados por decisão transitada em julgado. Com efeito, não se admite a invocação de prejudicialidade externa para fins de suspensão de processo já julgado, especialmente quando o prosseguimento do feito restringe-se exclusivamente à execução dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono da parte autora vencedora, como na hipótese vertente. Ademais, o “fato novo” alegado – qual seja, o procedimento em curso para “a baixa da hipoteca registra[da] no imóvel que foi usucapido” – poderá, se o caso, repercutir no eventual rejulgamento da ação principal. Assim, indefiro o pedido de id. 77821871. 3. Intime-se o réu para pagar o débito mais as custas, no prazo de 15 dias, sob penas de ser acrescido ao débito a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator